Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-76.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual Civil – Indeferimento da inicial por defeito na representação processual da parte litigante e ausência de interesse de agir por aplicação de precedente com Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 631.240/MG) – Determinação de emenda a inicial, cujos defeitos não foram sanados - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000606-76.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante MARCOS
ROGÉRIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000606-76.2018.8.26.0326 -Voto no 15.383
2
VOTO No: 15.383
APELAÇÃO No: 1000606-76.2018.8.26.0326.
COMARCA: LUCÉLIA 2a VARA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR ANDRÉ GUSTAVO LIVONESI
APELANTE: MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Processual Civil Indeferimento da
inicial por defeito na representação processual da parte
litigante e ausência de interesse de agir por aplicação de
precedente com Repercussão Geral do Excelso Supremo
Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 631.240/MG)
Determinação de emenda a inicial, cujos defeitos não foram
sanados - Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 17/19, cujo relatório se adota, indeferiu a
inicial e julgou extinta a ação acidentária proposta por Marcos Rogério de Oliveira
movida em face do INSS, por defeito da representação processual da parte, com
fundamento no art. 76 §1o do CPC/2015 e falta de interesse de agir, na forma do art.
485, inciso I do mesmo diploma legal, diante da ausência do prévio requerimento
administrativo do benefício postulado.
Inconformado, apela o autor (fls. 22/27), buscando a inversão do
julgado. Aduz que, no caso, é desnecessário o esgotamento da via administrativa como
requisito de admissibilidade da ação. Sustenta que há interesse processual, já que a
autarquia não concedeu o benefício na via administrativa e o segurado está
desempregado há muitos anos o que demonstra a incapacidade reclamada. Invoca
jurisprudência que entende cabível à espécie. Por fim, requer o provimento do apelo.
O INSS integrou a lide ofertando contrarrazões.
O recurso foi inicialmente encaminhado para o Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região que, declinando da competência em razão da matéria,
deixou de conhecer do recurso, determinando a remessa do processo para esta Corte.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal.
A pretensão do autor lança base na alegação de que exercendo o
seu labor, ao descarregar o caminhão que conduzia, sofreu um acidente de trabalho
lesionando o membro inferior direito. Relata que o auxílio-doença foi concedido até
março de 2018. Pretende a concessão de benefício acidentário e demais consectários.
O autor instruiu a inicial apenas com cópia da procuração, registro
geral, extrato do CNIS e declaração do empregador informando o último dia de
trabalho.
O Douto Magistrado sentenciante determinou a emenda da inicial
para regularização da procuração por ausência de data e a comprovação do prévio
requerimento administrativo e a correspondente negativa do INSS (fls. 10/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000606-76.2018.8.26.0326 -Voto no 15.383
3
O requerente quedou inerte, nada providenciando.
Sobreveio a r. sentença de indeferimento da inicial.
Em que pese toda a argumentação exposta pelo apelante, o recurso
interposto não prospera.
Inicialmente, cumpre-me registrar que o autor, de fato, quedou
inerte e deixou decorrer in albis o prazo para sanar os vícios apontados pelo magistrado,
de modo que, já por esta razão a inicial merecia indeferimento.
Note-se que não se trata apenas da ausência de comprovação do
indeferimento administrativo.
Ora, o autor não regularizou sua representação processual, sendo
inequívoco que a procuração juntada a fls. 5 não se encontra nos termos da legislação
vigente e apresenta, de fato, o defeito apontado pelo juiz singular.
No mais, cumpre-me salientar que a jurisprudência e a doutrina se
posicionavam, de forma majoritária pela desnecessidade de prévio requerimento
administrativo, tanto que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 89: “ação
acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”.
Era majoritário o entendimento acerca da inexigibilidade de
esgotamento das vias administrativas, bem como a comprovação de requerimento
administrativo para a propositura da ação, sob pena de violação ao princípio que garante
a todos o livre acesso ao Poder Judiciário, conforme art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal.
Até então, não se caracterizava a falta de interesse de agir.
Contudo, o Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário - RE no 631.240/MG, com repercussão geral, tratou da matéria,
reconhecendo ser necessário o prévio requerimento administrativo, a fim de configurar
o interesse de agir, antes do ingresso de demanda judicial, disciplinando, ainda, regras
de transição, considerando a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive
no STF, conforme segue:
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
E
INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de
ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de
interesse em agir, é preciso haver necessidade de
ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou
lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo
legal para sua análise. É bem de ver, no entanto,
que a exigência de prévio requerimento não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000606-76.2018.8.26.0326 -Voto no 15.383
4
confunde
com
o
exaurimento
das
vias
administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for
notória e reiteradamente contrário à postulação
do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de
revisão, restabelecimento ou manutenção de
benefício anteriormente concedido, considerando
que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido
poderá ser formulado diretamente em juízo
salvo se depender da análise de matéria de fato
ainda
não
levada
ao
conhecimento
da
Administração , uma vez que, nesses casos, a
conduta do INSS já configura o não acolhimento
ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a
prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar
com as ações em curso, nos termos a seguir
expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a
conclusão do presente julgamento (03.09.2014),
sem que tenha havido prévio requerimento
administrativo nas hipóteses em que exigível,
será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha
sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não
deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito,
está caracterizado o interesse em agir pela
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que
não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a
dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção do processo. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado
a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias,
prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher
todas as provas eventualmente necessárias e
proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu
mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio requerente, extingue-se a ação. Do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000606-76.2018.8.26.0326 -Voto no 15.383
5
contrário, estará caracterizado o interesse em agir
e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos
acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em
conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos
legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão
recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a
autora que alega ser trabalhadora rural informal
a dar entrada no pedido administrativo em 30
dias, sob pena de extinção. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado
para que, em 90 dias, colha as provas necessárias
e profira decisão administrativa, considerando
como data de entrada do requerimento a data do
início da ação, para todos os efeitos legais. O
resultado será comunicado ao juiz, que apreciará
a subsistência ou não do interesse em agir. (STF,
RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
03.09.2014).
Note-se, portanto, que as ações ajuizadas até a conclusão do
julgamento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 03/09/2014, devem
observar as regras de transição, tal como disciplinadas no RE no 631.240/MG.
O caso vertente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
transição, posto que o obreiro ajuizou esta ação em data de 12/04/2018, logo, muito
tempo depois do julgamento em questão.
Pois bem.
Verificada as hipóteses de exceção previstas no julgado em testilha,
temos que as razões recursais da apelante não devem prosperar.
O extrato do CNIS juntado não traz o mínimo de dados que se
possa aferir o prévio requerimento e o indeferimento na esfera administrativa.
Diante disso, em que pese o pedido, na via judicial, buscando o
amparo acidentário com percepção de benesse por incapacidade definitiva, no caso
concreto, havia necessidade de comprovação do prévio requerimento administrativo, já
que não estão caracterizadas as exceções previstas pelo C. STF no julgado pelo RE no
631.240/MG.
Aliás, o autor nem sequer junta documentos ao menos indiciários
da existência do acidente de trabalho, vínculo empregatício à época do infortúnio
(registro em CTPS), relatórios e exames médicos hábeis a comprovar a ocorrência da
lesão descrita.
Não fosse pelo total descaso do autor ao deixar fluir in albis o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000606-76.2018.8.26.0326 -Voto no 15.383
6
prazo para sanar o vício apontado pelo magistrado, nada foi trazido aos autos ao menos
como meio de indício de prova do fato alegado na inicial, o que, também, já justificaria
o indeferimento.
Desse modo, o recurso não merece guarida, devendo ser mantido o
indeferimento liminar da demanda acidentária, conforme bem fundamentado pelo douto
julgador.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator